Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação do INPC, como índice de remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução a ser definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 9.365/96. Ainda que o autor tivesse razão no seu pleito, o Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos nos 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19, e não poderia aplicar o índice INPC, sob pena de infringir as normas às quais se submete.